Tribunal: TJSP
Processo: 1014924-75.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Golpe do motoboy – Sentença de procedência – Apelo do banco réu e recurso adesivo da autora – Compras realizadas por falsários com o uso de cartão crédito da autora – Aprovação de operações em valores que fogem ao histórico regular de gastos – Falha na prestação de serviços – Reconhecimento, por outro

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Golpe do motoboy – Sentença de procedência – Apelo do banco réu e recurso adesivo da autora – Compras realizadas por falsários com o uso de cartão crédito da autora – Aprovação de operações em valores que fogem ao histórico regular de gastos – Falha na prestação de serviços – Reconhecimento, por outro lado, de parcela de culpa da consumidora ao entregar indevidamente a tarjeta a terceiro – Descuro na adoção de medidas de cautela razoavelmente esperadas da titular do cartão – Hipótese de culpa concorrente, nos moldes do art. 945 do Código Civil – Danos morais – Ocorrência – Negativação indevida - Danos morais caracterizados "in re ipsa" – Responsabilidade civil – Indenização corretamente arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Quantum que, apesar de destoar do referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado em casos de negativação indevida, está de acordo com as peculiaridades do caso analisado, notadamente a configuração de culpa concorrente da autora – Sentença parcialmente reformada - APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA E DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014924-75.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada MARIA APARECIDA CORREA FERRAZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do réu e negaram provimento ao recurso adesivo da autora V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014924-75.2019.8.26.0020 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014924-75.2019.8.26.0020
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Maria Aparecida Correa Ferraz
Comarca: São Paulo
Voto n. 11181
APELAÇÃO Ação de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais Golpe do motoboy
Sentença de procedência Apelo do banco réu e recurso
adesivo da autora Compras realizadas por falsários com o
uso de cartão crédito da autora Aprovação de operações
em valores que fogem ao histórico regular de gastos

Falha na prestação de serviços
Reconhecimento, por
outro lado, de parcela de culpa da consumidora ao entregar
indevidamente a tarjeta a terceiro Descuro na adoção de
medidas de cautela razoavelmente esperadas da titular do
cartão Hipótese de culpa concorrente, nos moldes do art.
945 do Código Civil
Danos morais
Ocorrência

Negativação indevida - Danos morais caracterizados “in re
ipsa” Responsabilidade civil Indenização corretamente
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Quantum que,
apesar de destoar do referencial adotado por esta Colenda
24a Câmara de Direito Privado em casos de negativação
indevida, está de acordo com as peculiaridades do caso
analisado,
notadamente
a
configuração
de
culpa
concorrente da autora Sentença parcialmente reformada -
APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA E
DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
Trata-se de ação de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por MARIA APARECIDA CORREA FERRAZ
contra BANCO ITAUCARD S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014924-75.2019.8.26.0020 -Voto no
3
Narrou a autora que, em 21.05.2019, recebeu ligação telefônica
de suposta representante do réu, informando que seu cartão havia sido clonado,
sendo então orientada a entregar seu cartão de crédito a motoboy enviado pela
instituição financeira para que fosse efetuado o cancelamento das compras. Após
ter entregado a tarjeta, alega ter entrado em contato com o banco réu, tendo sido
informada de que não havia nenhum pedido de cancelamento, ocasião em que foi
aberto um novo protocolo de contestação dos débitos. Contudo, o Banco réu
indeferiu a contestação das compras impugnadas.
Constrangida com a situação fática, propôs a presente demanda
para pleitear a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos
morais.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 236/239, que julgou
procedente a demanda para “o fim de ratificar a tutela deferida em segunda
instância e declarar a inexigibilidade do débito contestado (R$ 6.323,32) e para
condenar a ré à indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00” (fls.
239). Ante a sucumbência, o magistrado condenou o requerido a pagar as
despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação.
O banco requerido apela a fls. 242/257, aduzindo que: 1. as
transações questionadas foram feitas mediante apresentação de cartão magnético,
validação do chip e senha; 2. houve culpa exclusiva da consumidora, que teria
repassado dados sigilosos e entregado os cartões a estelionatários; 3. não é
verossímil a data fornecida pela autora para a ocorrência dos fatos, ainda mais se
considerada a circunstância de que não a comprovou por meio da juntada de
extrato demonstrando o recebimento da ligação do fraudador; 4. inexiste fato
capaz de ensejar indenização por danos morais.
A autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo às fls. 282/288

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014924-75.2019.8.26.0020 -Voto no
4
pugnando pela majoração da verba indenizatória arbitrada.
Contrarrazões pela autora às fls. 273/281 e pelo banco réu às fls.
292/296.
É o relatório.
A relação jurídica, “in casu”, está sujeita ao regime do Código de
Defesa do Consumidor. A autora, parte hipossuficiente, tomou serviços bancários
na posição de destinatário final (art. 2o do CDC), ao passo que o réu, além de os ter
fornecido no mercado de consumo (art. 3o do CDC), figura entre os maiores
conglomerados econômicos do País.
O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor responde
objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos
relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos. Essa responsabilidade somente não se
configurará se o fornecedor provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiros.
Partindo desses princípios, examinando casos de fraudes
bancárias (clonagem de cartão, desvio de talonário de cheque, violação do sistema
de segurança etc.), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que as instituições financeiras, independentemente da atuação de terceiros,
subsistem responsáveis pelos danos suportados por correntistas, pois que
decorrem de eventos previsíveis e, portanto, inseridos no risco de sua atividade.
A tese veio a ser consolidada pelo Tribunal da Cidadania na
Súmula 479, de seguinte teor: “As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014924-75.2019.8.26.0020 -Voto no
5
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.
Entretanto, a despeito da orientação geral, transações presenciais
executadas por falsários, com acionamento de chip e revelação de senha, têm sido
imputadas ao titular (art. 14, §3o, II, do CDC), pois cabe a ele manter a tarjeta sob
guarda e a senha em segredo. A responsabilização da entidade bancária, nessa
hipótese, não prescinde de culpa, incumbindo ao correntista o ônus de prová-la.
Pois bem. A despeito da combatividade da instituição bancária,
não há como eximi-la integralmente da responsabilidade pelo evento narrado nos
autos, pois que se detecta comportamento seu que colaborou, ao menos em parte,
para o advento do resultado danoso.
Com efeito, falhou o banco na prestação de seus serviços ao não
detectar a patente discrepância entre o feitio das compras efetuadas por
estelionatários e o padrão de consumo de sua cliente.
É cediço que as instituições financeiras dispõem de setores
antifraude voltados à inibição de ilícitos variados, encetados por golpistas. Esses
departamentos são incumbidos da análise do perfil dos titulares dos cartões e do
monitoramento de possíveis transações que se mostrem incompatíveis com a
utilização regular.
Assim, cabia ao réu monitorar as operações de pagamento
realizadas pela demandante e bloqueá-las em caso de suspeita de fraude,
conferindo à consumidora a legítima expectativa de segurança do serviço.
Na espécie, o banco prestou serviço defeituoso ao não acusar as
transações increpadas, que consistiram nas seguintes operações:
Compras efetuadas por meio de cartão de crédito no dia
20.05.2010, a saber: (a) no valor de R$ 3.999,99, perante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014924-75.2019.8.26.0020 -Voto no
6
“STELO AS*lojateni” em três parcelas de R$ 1.333,33 (fls.
121); (b) no importe de R$ 4.989,99, em prol de
“MERCADOPAGO*VANDERLEIMORADIA.Osasco” (fls. 121).
Referidas despesas, contraídas no mesmo dia, distanciam-se do
histórico de despesas da autora (fls. 100/152), notadamente porque atingiram
cifras relativamente elevadas quando cotejadas com o seu comportamento
enquanto consumidora.
De fato, verifica-se que em um só dia houve o dispêndio maior do
que a média mensal das faturas carreadas às fls. 100/152, concernentes a período
de janeiro a maio de 2019, no qual o valor máximo pago em uma fatura foi de R$
3.108,00.
Nesse contexto, apesar de haver realizado algumas compras de
valor mais significativo, certo é que a requerente não contraiu débito com parcela
tão alta como a de R$ 1.333,33 nem de valor à vista tão elevado como o de R$
4.989,99. Em análise atenta das faturas, infere-se que a maior parcela assumida
pela autora é no valor de R$ 260,32.
O descompasso, portanto, era manifesto.
Tão logo acusada a primeira compra destoante do padrão da
autora, o banco réu deveria bloqueá-la até obter aval, perante a titular, para levá-
la a efeito.
Bem por isso, é inegável que houve equívoco na prestação de
serviços, especialmente quanto à ineficiência na detecção do ardil, devendo-se isso
a uma simples razão: as movimentações efetuadas pelos fraudadores destoaram
sobremaneira das usuais transações levadas a cabo pela requerente, sendo o
engodo de fácil percepção, sobretudo ao se considerar que a instituição financeira
se comprometeu a vistoriar a lisura no uso do cartão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014924-75.2019.8.26.0020 -Voto no
7
Entretanto, malgrado bem delineada a aludida falha, impossível
ignorar que a demandante, ainda que induzida, agiu de forma descurada ao confiar
a desconhecido o seu cartão bancário com chip.
Ressalte-se que, como bem pontuado pela instituição financeira
apelante, não há como desvincular a entrega da tarjeta da ocorrência das compras
alegadamente fraudulentas, ainda que a autora sustente haver disponibilizado o
cartão somente no dia 21.05.2019, enquanto as transações foram efetivadas em
20.05.2019.
Ora, além de não comprovar a data exata da ocorrência da
fraude, a autora, em suas contrarrazões recursais e em réplica, não destina uma
linha sequer a defender a tese de que a entrega do cartão teria sido efetuada
depois das compras fraudulentas. Tampouco providencia prova do dia em que
recebera a ligação telefônica. Em verdade, pela estruturação de sua argumentação
tanto em réplica quanto em contrarrazões, a autora atrela diretamente a entrega
da tarjeta à efetivação das operações.
Assim, ao que tudo indica, a demandante equivocou-se na
especificação da data do ocorrido, máxime diante do fato de sua narrativa vincular
a entrega do cartão à perpetração das transações fraudulentas.
Tendo isso em mente, constata-se que a vítima não observou as
cautelas mínimas esperadas de qualquer correntista, tais como confirmar a
credencial do suposto preposto que retirou pessoalmente o cartão, dirigir-se à sua
agência para confirmar os fatos, ou, então, recursar-se a entregar a tarjeta
mediante a compreensível escusa de que o instrumento era pessoal e
intransferível.
Dessa forma, caracterizada relevante falha no serviço prestado
pelo banco e, ao mesmo tempo, reconhecida a contribuição da consumidora para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014924-75.2019.8.26.0020 -Voto no
8
advento do episódio, entende-se que a hipótese se coaduna com a culpa
concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, que dispõe: “Se a vítima tiver
concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do
dano”.
Por tais razões, o débito histórico de R$ 6.323,32, referente às
compras impugnadas, deverá ser repartido em igual proporção entre as partes,
sem incidência de encargos ou tarifas.
Quanto aos danos morais, no entanto, a pretensão do banco não
merece prosperar, afinal, houve efetiva negativação do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito (fls. 62), caracterizando, portanto, dano moral in re ipsa.
Resta examinar o valor da indenização.
Não se deve olvidar de que a justa reparação dos danos morais
sofridos deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal
sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o
responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e
prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido
em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014924-75.2019.8.26.0020 -Voto no
9
por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o
quanto
da
indenização
devida,
que
deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser
impossível tal equivalência"(Maria Helena Diniz in
Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva,
1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p.
78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau
de culpa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos,
o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um
lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014924-75.2019.8.26.0020 -Voto no
10
(punitiva-compensatória-preventiva).
A verba indenizatória decorrente de dano moral, na hipótese
sub judice, tem como objetivo minimizar o dissabor vivenciado pela demandante
em decorrência da falha na prestação dos serviços do banco réu, que não agiu com
a esperada prudência com relação aos gastos de seu cartão de crédito e ainda a
negativou.
Calcando-se em tais balizas, infere-se que o montante
indenizatório arbitrado na r. sentença, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está em
consonância com as peculiaridades do caso, não havendo que se falar em majoração,
como pretendido pela demandante. Afinal, ainda que se considere a parâmetro de
indenização desta Câmara para casos de negativação indevida (R$ 10.000,00), há
que se levar em conta a culpa concorrente da autora, reconhecida neste Acórdão.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais. Hipótese em que o autor entregou
o seu cartão de crédito e divulgou sua senha sigilosa ao meliante.
Denominado "golpe do motoboy". Pagamentos e compras
realizados pelo golpista com os cartões de crédito do autor.
Constatação de que as operações bancárias contestadas
discrepam do perfil do usuário. Falha na segurança do serviço
bancário
disponibilizado
ao
consumidor,
neste
ponto.
Inexigibilidade do débito declarada. Danos morais configurados,
dadas as particularidades do caso. Consideração de que o autor
formulou reclamação pré-processual ao Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Praia Grande,
tendo o preposto do banco comparecido à sessão conciliatória e
tomado ciência da fundamentada impugnação à exigibilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014924-75.2019.8.26.0020 -Voto no
11
dívida, embasada em elementos indicativos de golpe, do usuário
do cartão. Negligência do banco em promover a restrição
cadastral ao nome do autor em momento subsequente.
Razoabilidade do arbitramento da indenização, considerada a
culpa concorrente do autor, em R$ 5.000,00. Descabimento do
pleito de majoração. Pedido inicial julgado parcialmente
procedente. Sentença mantida. Recursos interpostos por ambas as
partes improvidos. Dispositivo: negaram provimento a ambos os
recursos.” (TJSP; Apelação Cível 1001826-44.2018.8.26.0477;
Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro:
23/04/2019) sem destaque no original.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença exarada para
reconhecer a culpa concorrente da autora e determinar que o prejuízo decorrente do
débito objeto de impugnação seja rateado entre as partes.
Reformada a sentença nos termos desse Acórdão, deve ser
reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes, cabendo à autora arcar com
20% das custas e despesas processuais, enquanto a instituição financeira ré com os
80% restantes. No que se refere aos honorários advocatícios, a ré deverá pagar aos
patronos da autora o equivalente a 10% sobre o valor da condenação, ao passo que a
autora deverá destinar aos causídicos da ré o equivalente a 10% do proveito
econômico por esta obtido obtido.
Não são arbitrados honorários recursais ante o insucesso da autora
em seu recurso adesivo e o parcial provimento do apelo do réu.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014924-75.2019.8.26.0020 -Voto no
12
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do réu e
nega-se provimento ao recurso adesivo da autora.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora